Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-52.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800615-52.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ANTES DE 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DESTA DATA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária de prestação previdenciária que alega descontos indevidos em sua conta bancária, realizados pela empresa BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., referente a suposto seguro não contratado. A autora requer declaração de inexistência de débito, restituição dos valores descontados, indenização por danos morais e a cessação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o desconto bancário realizado sem contratação autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova de contratação do seguro pela instituição financeira impõe a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ acerca da boa-fé objetiva.
4. A jurisprudência pacífica do STJ admite a indenização por dano moral nos casos de descontos indevidos, dada a ofensa aos direitos do consumidor e o impacto negativo em verbas de natureza alimentar. Considerando o critério da razoabilidade, o valor de R$ 2.000,00 foi fixado a título de compensação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da autora parcialmente provida para condenar a ré à indenização por danos morais e ao pagamento de repetição de indébito, de forma simples, antes de 30/03/2021, e, em dobro, depois desta data. Os juros de mora de 1% (um por cento) fixados a partir do evento danoso. Majorados as custas processuais e os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

6. Apelação do requerido negado provimento.

Tese de julgamento: “1. Descontos bancários realizados sem prova de contratação autorizam a repetição em dobro dos valores após a data de referência estabelecida em paradigma jurisprudencial, respeitada a boa-fé objetiva. 2. Configura-se dano moral em descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a compensação pecuniária”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, e EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800615-52.2023.8.14.0044

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA RAIMUNDA TRINDADE (ADV. OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E ADV. MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878)

APELADO/APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelações Cíveis
interpostas por
MARIA RAIMUNDA TRINDADE e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido liminar,

julgou parcialmente procedente a ação.

Na origem, a autora, beneficiária de prestação previdenciária, ajuizou ação alegando que começou a observar em sua conta bancária, descontos identificados como "Bradesco Vida e Previdência", apesar de não ter contratado tal serviço. Em razão disso, busca judicialmente a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados, a reparação por danos morais e materiais e a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa. Além disso, a autora requereu tutela provisória para cessar os descontos e solicitou os benefícios da gratuidade de justiça, deferidos pelo juízo de origem.

O juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos; e condenando o Requerido a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado, até 30.03.2021, da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, e em dobro os descontos realizados após 30.03.2021, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixou em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs apelação (ID 17870469), sustentando que a sentença desconsiderou os danos morais advindos dos descontos indevidos, os quais foram realizados sem seu consentimento, configurando desrespeito ao direito básico do consumidor à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, alegou que a condenação do requerido à restituição de forma simples de todos os valores indevidamente descontados até 30/03/2021, vai de encontro ao art. 42, parágrafo único, do CDC que determina que
“o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
. Além disso, defende que há equívoco na sentença ao fixar a data de início dos juros moratórios a contar da citação, pois aduz que o correto é a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula nº 54 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e reitera o pedido de repetição de indébito em dobro para todos os valores descontados, bem como que a data dos juros moratórios incida a partir do evento danoso.

Foi apresenta contrarrazões (ID 17870472) pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA
.

O requerido interpôs também apelação (ID 17877536) questionando a sentença na parte que determinou a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Em suas razões, sustenta que a condenação ao pagamento em dobro dos valores descontados carece de fundamento, uma vez que não há comprovação de má-fé, requisito essencial para a aplicação do art. 42 do CDC, que regula a repetição de indébito. Com base nesses fundamentos, busca a reforma da sentença para afastar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

Não foi apresentada Contrarrazões pela autora
MARIA RAIMUNDA TRINDADE (ID 19971427).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800615-52.2023.8.14.0044

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA RAIMUNDA TRINDADE (ADV. OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E ADV. MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878)

APELADO/APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

Em sua apelação, a
autora requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e reitera o pedido de repetição de indébito em dobro para todos os valores descontados, bem como que a data dos juros moratórios incida a partir do evento danoso.

Enquanto que o
requerido interpôs também apelação, buscando a reforma da sentença para afastar a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou ter sofrido desconto relativo ao seguro BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA, conforme extrato de ID. 17870448 – Pág. 06/29, contudo,
o banco não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte.

Nesse sentido, sabe-se que é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados e, não tendo o banco juntado aos autos o contrato de adesão, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

Quanto à análise do pedido de repetição do indébito, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação, agiu corretamente o juízo de 1º grau ao determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados,
de forma simples até 30/03/2021 e, de forma dobrada, após esta data
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ). Porém, equivocou-se quanto à contagem do início dos juros de mora de 1% (um por cento), pois constou na sentença “a contar da citação”, quando o correto é
“a contar do evento danoso”
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Quanto aos danos morais, entendo que este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixo o valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
sobretudo considerando o valor objeto do contrato,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar, faz-se necessário
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 2º grau.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
e NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO o recurso de apelação da autora MARIA RAIMUNDA TRINDADE e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para:

1) corrigir a
contagem do início dos juros de mora de 1% (um por cento) para
“a partir do evento danoso”
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC); 2) condenar o banco réu/apelado em danos morais, no importe de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC; 3) majorar o percentual de custas processuais e honorários sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024